Tribunal: STF
Processo: MS 20992
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-12
Data de publicação: 1990-12-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DEPUTADO. PERDA DE MANDATO. NÃO
COMPARECIMENTO AS SESSÕES DA CÂMARA. AMPLA DEFESA. C.F./88, ART.55,
III, PAR. 3..
          I. PERDA DE MANDATO DECLARADA DE OFICIO PELA MESA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, TENDO SIDO OBSERVADO O REQUISITO DA AMPLA DEFESA
(CF, ART. 55, III, PAR. 3.).
          II. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.